Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740692-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A RECORRIDA: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DO MERCADO. MANUTENÇÃO ÍNDICE CONTRATUAL. IGP-M. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos processos nos quais se pede a revisão de contratos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma. 2. Na hipótese em estudo, não houve brusca diminuição de faturamento do supermercado durante a pandemia que impossibilitasse a manutenção do índice de reajuste IGP-M. Não se justifica, portanto, a substituição do índice IGP-M pelo IPCA. 3. Os argumentos para invalidação do laudo pericial não devem prosperar, porquanto o valor médio de mercado para a locação do imóvel foi fixado dentro dos parâmetros usuais, bem como dos índices contratados, inclusive com a redução do montante após as impugnações e apresentação de quesitos suplementares. 4. Tratando-se de ação revisional de aluguéis, constatada a sucumbência recíproca não proporcional, deve-se distribuir os ônus sucumbenciais de forma a observar a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve dar-se por apreciação cujo critério deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, conforme regra prevista no §8° do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação proporcional (art. 85, § 8o). 7. Recursos de apelação do autor e do réu parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 85, §§ 2o e 8o, 141, 492 e 1.013, todos do CPC, ao argumento de que não se pode fixar os honorários advocatícios com base nos princípios da proporcionalidade e da equidade, quando a causa tem valor definido, não tendo havido, ainda, pleito de redução de honorários, o que impossibilitaria a turma julgadora de aplicar tais preceitos sem passar pelo crivo do contraditório substancial das partes; b) artigo 473, incisos II e III, do CPC, afirmando que o IGP-M foi utilizado indevidamente e de forma pro rata pelo expert, pois não é índice inflacionário para efeitos de aplicação da norma ABNT-NBR 14.653-2:2011; e c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, sustenta que houve malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e por deficiência na fundamentação do decisum, repisando os argumentos lançados no item “a” acima. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993 II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante ao recurso especial, cumpre consignar que, diante da dissonância havida entre o acórdão objurgado e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SO (Tema 1.076), os autos retornaram para eventual juízo de retração pela turma julgadora. Assim, considerando a orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima, bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 72627154), o apelo merece prosseguir. Em relação ao recurso extraordinário, melhor sorte não lhe assiste, em face da apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, pois a Corte Suprema, no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660), e do ARE 1.503.603 (Tema 1.402), decidiu que: TEMA 339 Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). TEMA 660 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013). TEMA 1.402 O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/6/2025). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os paradigmas dos Temas 339 e 660, e tratando-se a tese de honorários advocatícios de matéria infraconstitucional, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Defiro, por fim, o pedido de ID 0740692, para que as publicações referentes à parte agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014